Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-79.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812079-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: INARA MARIA ROLIM TAVARES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO DE CONTRATO. PSS. ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO EDITAL. ANÁLISE DOCUMENTAL. INVIABILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

1. Não restou comprovada a relevância da fundamentação quanto à existência de iminência de violação a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder da autoridade administrativa, na condução do certame, uma vez que o edital estabelece as regras, vinculando as partes ao regular cumprimento, por consequência, não sendo observadas as regras do referido instrumento pela Impetrante, a Administração Pública goza da prerrogativa de desclassificar a candidata por não atendimento das normas ali contidas.

2. Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia treze de dezembro de 2022. Sessão presidida pelo Exmo. Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
INARA MARIA ROLIM TAVARES
, contra ato praticado pela
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, alusivo a inabilitação do contrato junto a SEDUC, uma vez que após análise da documentação, constatou-se inconformidade(s) com as normas contidas no edital do PSS 04/2020.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante que se inscreveu no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2020, para exercer a função de Professora de Educação Física no ensino regular da rede pública estadual de educação, com lotação no município de Santa Maria do Pará, inaugurado pelo Edital de Abertura nº 01/2020.

Informa que o processo seletivo foi organizado em três etapas: -Primeira fase: Inscrição, realizada pelo site www.seduc.pa.gov.br; -Segunda fase: Análise curricular; -Terceira fase: Comprovação e análise dos dados informados na inscrição.

Refere que, em 20/08/2021, foi publicado o Edital n.º 34/2021, contendo a 6ª convocação para o Ensino Regular, por meio do qual a Impetrante foi oficialmente classificada e convocada para a pré-análise e habilitação ao contrato, referente à 3ª fase.

Posteriormente, em 20/09/2021, foi comunicada de sua não habilitação ao contrato junto a SEDUC, por inconformidade às normas do edital.

A impetrante informa que tentou esclarecimentos, via telefone, e foi informada que o ato era irrevogável, não havendo que se fazer e nem prazo de recurso.

Menciona que enviou e-mail, reiterando a necessidade de esclarecimentos, mas não obteve resposta.

Aduz que, no dia 20/09/2021, foi publicado edital 48/2021, com a 13.ª convocação para Ensino Regular, sendo chamado o candidato em posição posterior a da impetrante.

Ressalta que, até a presente data, não houve a formalização da desclassificação da Impetrante por meio de publicação de Edital no veículo de informação oficial, tampouco lhe foi oportunizado prazo recursal para impugnar o ato Argumenta que não houve violação por parte da Impetrante às normas preconizadas no Edital, vez que, em nenhum momento, incorreu em duplicidade na elaboração do Currículo enviado.

Acrescenta que o Edital pactuou normas de desclassificação que em nada condizem com o e-mail enviado para a Impetrante, o qual alega uma suposta inconformidade acerca da posição estrutural dos cursos de qualificação e escolaridade, comunicado no qual consta mera transcrição dos itens do Edital, sem conexão lógica com o caso em concreto, motivos que entende trata-se de ato imotivado e eivado de vícios.

Ante o exposto, requer a concessão de justiça gratuita, bem como deferimento liminar para reavaliação da desclassificação e habilite a impetrante no Processo Seletivo Simplificado n.º 04/2020, para assinatura de contrato ou que, subsidiariamente, proceda à regular publicação do ato eliminatório, oportunizando o prazo recursal previsto no Edital.

No mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança, determinando que a autoridade impetrada efetue a reavaliação dos supostos motivos da desclassificação, com posterior habilitação e assinatura de contrato, nos moldes do Edital, visto que não houve descumprimento das normas do Processo Seletivo, fazendo a Impetrante jus à investidura no cargo; ou, subsidiariamente, que proceda à regular publicação do ato, oportunizando prazo recursal à candidata, se for o caso.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, em regime de Plantão Judiciário, oportunidade na qual o Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães determinou a remessa à distribuição regular, por entender que o pleito não se enquadra em regime especial de plantão.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar.

A Secretária de Educação do Estado do Pará apresentou informações, aduzindo a ausencia de direito liquido e certo da impetrante, destacando a pretensão para que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora em um concurso vai de encontro ao precedente do STF, REXT 632.853.

Destaca que a alegação da impetrante de falta de formalização da desclassificação não podem ser considerados como representantes da realidade e pontua que a impetarante não observou as formalidades exigidos em edital ao não apresentar c orretamente o curriculo necessário para seu prosseguimento no processo seletivo simplificado.

Indica que a impetrante em contrapartida ao edital registro no sistema de pontuação com a formação academica no campo curso, algo vedado pela Banca, pos cada elemento item tinha sua devida resposta, ou seja, registrou sua formação no local de cursos de aprimoramento, resultando em sua eliminação.

Assevera que a ação mandamental tenta subverter a orde, de realização da seleção pública, violando os princípios da isonomia.

Assertoa a presunção de legalidade dos atos do poder público que atuou em plena observância às normas editalícias.

Assim, enfatiza a ausencia dos requisitos para a concessão de tutela.

O Estado do Pará manifestou-se pela denegação da segurança.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à habilitação no certame, no qual a impetrante alega suposta ilegalidade, porque entende ter cumprido todos os itens do edital relativos aos cursos de qualificação.

Observa-se que alegação de que houve justificativa genérica da eliminação da impetrante na análise documental, repercute, em interferência no mérito administrativo, sendo pertinente a apreciação desse conteúdo quando evidenciado ilegalidade no ato administrativo, o que não se observa na espécie.

É curial assinalar que os atos administrativos estão revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, pelo que, sem que haja prova robusta em contrário, não se pode desqualificá-lo.

Vale mencionar que a existência de repercussão geral sobre essa temática, bem como julgados correlacionados, conforme se dessume das seguintes decisões:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO

GERAL -MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)"

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.
2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1223091 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo
. 3. Concurso público. Correção de prova. Substituição, pelo Judiciário, dos critérios adotados pela banca examinadora. Impossibilidade. 4. Tema 485. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se

nega provimento.

(RE 1151988 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. 1. Candidato que pretende computar estágios realizados depois da formatura como “estágio curricular”, para o fim de obter pontuação por títulos previstos em edital de concurso público, já que não havia estágio curricular à época de sua graduação. 2. A banca examinadora valeu-se da Lei nº 6.494/1977 para definir “estágio curricular
”. 3. Os critérios adotados por banca examinadora de concurso não devem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(RMS 25267 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 23-08-2016 PUBLIC 24-08-2016)

Nessa perspectiva, não reconheço a presença dos requisitos a justificar a concessão segurança, haja vista que não restou efetivamente demonstrado nos autos o direito a habilitação da impetrante no certame, tendo em mira que o edital estabelece as regras do certame, vinculando as partes ao regular cumprimento, pelo que não sendo observadas as regras do referido instrumento pela Impetrante, a Administração Pública goza da prerrogativa de desclassificar a candidata por não atendimento das normas ali contidas.

Vale destacar excerto do parecer do Ministério Público que assim mencionou:
“Nesse contexto, alega a Impetrante que preencheu corretamente o Currículo necessário á habilitação no Processo Seletivo Simplificado. Todavia, percebe-se no documento ID6910531, nos campos destinados à escolaridade e cursos, ambos contêm a informação “Educação Física”, estando, portanto, em tese, em desacordo com o Edital
”.

Nesse cenário, havendo o preenchimento em desacordo a regra editalícia, não implica em correção pelo Poder Judiciário, uma vez que não é qualquer ilegalidade no ato administrativo que permite a intervenção judicial.

É curial assinalar a impossibilidade de impetração mandamental para aferir questão de mérito administrativo, sendo possível essa interferência, tão somente, quando evidenciada ilegalidade concreta na atuação administrativa, o que não se observa no ato administrativo questionado.

Presente essa moldura, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 13 Ade dezembro de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/12/2022